Tribunal: STF
Processo: Pet 15709
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição protocolada por Jonas Dadalto em face de decisão proferida pela Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (CODES/TRF6) que, nos autos da Petição Cível nº 6008554-36.2025.4.06.0000, indeferiu o pedido de tutela antecipada requerida em ação ajuizada contra a Samarco Mineração S.A. (em recuperação judicial) e a União.
O requerente narra que o caso se insere no âmbito das demandas estruturais decorrentes do desastre socioambiental ocorrido em 2015 na Bacia do Rio Doce, cuja governança foi reorganizada pelo denominado “Novo Acordo de Reparação”, firmado em 2024 (homologado pelo Supremo Tribunal Federal). Sustenta que, na condição de produtor rural do Município de Linhares/ES, teve suas atividades agropecuárias prejudicadas pela contaminação da bacia. Nesse contexto, observando a competência delegada para a execução do acordo, ajuizou demanda perante o TRF da 6ª Região com o objetivo de assegurar o regular prosseguimento de requerimento administrativo de adesão ao Programa Indenizatório PIM/AFE, no âmbito do sistema indenizatório instituído pelo acordo estrutural. O pedido de tutela provisória, contudo, foi indeferido por decisão monocrática da CODES, posteriormente mantida em razão do não conhecimento do agravo interno interposto.
Defende inicialmente o cabimento da impugnação diretamente perante esta Corte, com fundamento na orientação firmada na PET 13.157/STF, segundo a qual as decisões monocráticas proferidas pela CODES/TRF6, no exercício de competência delegada, devem ser impugnadas por meio de petição dirigida ao Supremo Tribunal Federal.
No mérito, alega que a decisão impugnada partiu de premissa equivocada ao afastar a urgência com fundamento exclusivo no lapso temporal desde o desastre ambiental de 2015, desconsiderando que o risco alegado decorre de fato contemporâneo, consistente no encerramento indevido do protocolo administrativo de adesão ao Programa Indenizatório PIM/AFE. Sustenta, assim, que não se trata de pedido de indenização pretérito, mas, sim, de “obrigação de fazer de natureza procedimental daquele programa administrativo” (eDOC. 1, p.4).
Aduz que o pedido liminar, formulado na origem, não possui natureza pecuniária nem implica antecipação de indenização, mas visa exclusivamente assegurar o regular prosseguimento do procedimento administrativo e o sobrestamento de prazo fatal, tratando-se de obrigação de fazer plenamente reversível, o que afastaria o óbice do art. 300, § 3º, do CPC.
Argumenta, ainda, que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Afirma que a “Samarco, ao não atualizar os dados de contacto, impediu o autor de responder a diligências, gerando uma 'finalização indevida' por falta de resposta, o que constitui um ilícito administrativo contemporâneo e passível de correção pelo Poder Judiciário” (eDOC 1, p. 6). Alega que a urgência decorre da “janela” de oportunidade aberta pelo Novo Acordo do Rio Doce (2024). 
Ao final, requer a revisão da decisão impugnada, para que seja “assegurado o regular prosseguimento do protocolo administrativo nº PAF20250226-01590 no âmbito do programa PIM/AFE, com a suspensão de eventuais prazos administrativos que possam implicar perecimento do direito de adesão dos requerentes” (eDOC 1, p. 8)
É o relatório. Decido.
Conforme assentado na decisão proferida na PET 13.157 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso), as controvérsias diretamente relacionadas à execução do acordo homologado por esta Suprema Corte passaram a ser processadas, por delegação, pela CODES/TRF6. Cabe, contudo, a esta Corte o exame das impugnações dirigidas contra as decisões proferidas no exercício dessa competência delegada, as quais devem ser veiculadas por meio de petição, afastada a utilização de instrumentos recursais ordinários perante o Tribunal delegado ou do recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça.
No caso, a decisão impugnada indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de que o pleito possui natureza eminentemente indenizatória e pecuniária, circunstância que implicaria risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil. Assinalou, ainda, que o fato gerador da pretensão — o desastre ambiental ocorrido na Bacia do Rio Doce — remonta a mais de dez anos, o que afastaria a caracterização da urgência necessária à concessão da medida antecipatória. Confira-se: 

“A tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, tem como pressupostos o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Para a concessão da tutela de urgência exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, não se verifica, por ora, a presença de tais requisitos, especialmente o perigo de dano. O pedido de prosseguimento do requerimento de adesão ao Programa Indenizatório PIM/AFE e de sobrestamento do prazo para eventual ingresso no PID é, por via transversas, de natureza eminentemente pecuniária e indenizatória, o que, por si só, afasta a configuração do periculum in mora, de modo que eventual deferimento antecipado poderia equivaler à própria satisfação do direito material postulado, com risco de irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, CPC).
Ressalte-se que o desastre, que é o fato gerador da pretensão indenizatória, ocorreu há mais de dez anos. A circunstância de o acordo de reparação ter sido firmado somente em 2024 em nada altera a constatação de que o evento danoso dista mais de uma década, o que descaracteriza a urgência, que seria o pressuposto para a concessão da tutela provisória antes que o contraditório seja aperfeiçoado
Por tais razões, indefiro o pedido de tutela provisória”.
Verifica-se, assim, que a decisão impugnada examinou de forma expressa os pressupostos processuais inerentes à tutela provisória, delimitando a controvérsia à análise da urgência e da reversibilidade da medida, sem avançar sobre o mérito da pretensão deduzida. Nesse contexto, não se evidencia, nesta sede, vício manifesto capaz de infirmar a fundamentação adotada ou de justificar a imediata substituição do juízo delegado no exame regular dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado.
Comunique-se ao Juízo da Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (CODES/TRF6) sobre o teor desta decisão.

Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente